Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729020-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILDSON DE SOUZA RODRIGUES em face do acórdão de ID 57151026, que conheceu e deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo embargante, cuja ementa transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRALIZADA. MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Embora já tenha sido esclarecida desde o primeiro Acórdão proferido nos autos a impossibilidade de rediscussão de matérias decididas e fundamentadas por meio da ação rescisória como sucedâneo recursal, é possível o saneamento de obscuridade a fim de aprimorar a prestação jurisdicional. 2. No caso dos autos, o provimento judicial rescindendo reconheceu que o requerido, na qualidade de representante legal da parte autora, procedeu ao indevido levantamento de valores depositados em benefício da parte representada, refutando a possibilidade de compensação dos valores com suposto honorários contratuais ou de sucumbência. 3. Inexiste violação à norma jurídica ou à coisa julgada que justifique a pretensão rescisória, uma vez que o pronunciamento judicial está devidamente baseado no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao ponto. 4. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido. Acórdão integralizado. (Acórdão 1830744, 07290205720228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos opostos no ID 52159371 aduzindo a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Afirma que este Relator trouxe confusão para o processo. Sustenta que em nenhum momento os acórdãos proferidos ou a sentença que parte tentou rescindir analisaram seu argumento de que a parte embargada não juntou provas das suas alegações. Destaca que não há tratamento isonômico entre as partes. Argumenta que “teve sua vida completamente arruinada por afirmações levianas e sem provas que obtiveram o total respaldo do Poder Judiciário que não fez qualquer confronto ou pesou os argumentos”. Afirma que o contrato firmado pelas partes foi ofertado pela embargada e aceito pelo embargante na proporção 50/50, mas que a sentença, de forma extra e ultra petita, trouxe argumentos sobre violação do Código de Ética da OAB sem embasamento para tanto, em argumentos desconexos com a realidade. Diz que a “alegação de violação à coisa julgada já estava consignada na petição inicial e nos diversos embargos de declaração onde jamais foi abordado qualquer análise sobre essa violação (à coisa julgada)” e que tanta a sentença quanto os acórdãos proferidos estão viciados, pois confirmam uma “ação absurda, baseada tão somente em ilações e sem qualquer prova concreta”. Ressalta que “isso já foi objeto dos diversos embargos de declaração opostos visando a correição dos autos visando à aplicação da justiça, pois a Embargada NÃO PROVOU nenhum dos direitos tidos por violados, além de MENTIR quanto ao trânsito em julgado da ação, ou seja, quanto AO FIM DO PROCESSO”. Argumenta ter levantado somente dois alvarás e que a questão foi apresentada na rescisório, como “tantos outros” e que a questão não foi analisada. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios indicados. Despacho de ID 57545723 intimando a parte embargada para contrarrazoar e o embargante sobre provável aplicação de multa por interposição de recurso protelatório. Ausente a manifestação de ambas as partes. Novo despacho no ID 59203648 intimando o embargante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 59565550. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A parte ora embargante ajuizou Ação Rescisória que foi julgada improcedente pelo acórdão de ID 48374077. Em face do acórdão foram opostos Embargos de Declaração que foram conhecidos em parte e, na extensão, não providos pelo acórdão de ID 51547247. Novos Embargos de Declaração opostos e conhecidos e não providos pelo acórdão de ID 54237748, ora embargado. Pela análise do recurso ora interposto, observa-se que a parte ainda discute a sentença rescindenda e o acórdão que analisou a Ação Rescisória, repisando a questão principal. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS QUE REITERAM OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS, OS QUAIS, AINDA CONDIZEM COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, CUJA INSTÂNCIA SEQUER FOI ABERTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CPFL REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 1.649.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26/03/2021; EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Segundos Embargos de Declaração da CPFL rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (...) 4. Em primeiro lugar, registra-se que na oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no julgamento de anteriores Embargos de Declaração, a discussão a respeito dos vícios do art. 1.022 do CPC é restrita à demonstração de vício no decisum que apreciou os Aclaratórios imediatamente antecedentes. (...) 15. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1725911/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 03/08/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NO RECURSO ANTERIOR. DESCABIMENTO. 1. Os segundos embargos de declaração destinam-se a suscitar vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros embargos, não sendo a via adequada para discutir a anterior decisão embargada. 2. A objeção de que não foi apreciada a alegação de violação à coisa julgada referente ao índice de correção monetária não foi suscitada nos primeiros embargos, a revelar o descabimento da irresignação recursal aviada nos presentes embargos. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1754715, 07045043620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) 1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. (....) 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1364992, 07020773620188070002, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário entender, assim, que a parte só poderia alegar a existência e vícios no acórdão anterior e não tentar rediscutir o acórdão que analisou a Ação Rescisória, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido dispõe o artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024 15:09:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador